Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-17.2023.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000888-17.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), M. C. D. O. - CPF: 120.195.911-03 (AGRAVANTE), COORDENADOR CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS MTPREV (AGRAVADO), D. A. L. B. S. D. S. - CPF: 062.632.601-06 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 046.399.891-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE EM FAVOR DO SEU NASCITURO, COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por M. C. D. O. em face da decisão proferida pela MM.a JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE CUIABÁ/MT que indeferiu a medida de urgência pleiteada no processo n. 1019388-80.2023.8.11.0001, visando a concessão de pensão por morte em favor da Agravante até a decisão de mérito.

Houve o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal (id. 176709714).

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023